Tribunal: TJES
Processo: 5029912-46.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Falência
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029912-46.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAYR GOMES DE SOUSA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. FALÊNCIA. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao reconhecer a decadência, julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito retardatário apresentado por credora em processo falimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da entrada em vigor da Lei n.º 14.112/2020, o termo inicial do prazo trienal de decadência para habilitação de crédito retardatário deve ser contado da data da vigência da lei, em se tratando de falência decretada anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n.º 14.112/2020 introduziu o prazo decadencial de três anos para habilitação de créditos retardatários, previsto no art. 10, § 10, da Lei n.º 11.101/2005.

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da entrada em vigor da nova legislação, o prazo decadencial tem como termo inicial o dia 23.01.2021.
5. Tendo sido a falência decretada em 09.09.2019, e ajuizada a ação de habilitação somente em 23.07.2024, encontra-se consumada a decadência, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por NAYR GOMES DE SOUSA contra sentença de id 11417922, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito deduzido em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, aqui Apelada, pronunciando a decadência do direito.

Em suas razões (id 11417928), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
o douto Juízo
a quo

“não enfrentou o argumento de que o termo inicial do prazo decadencial deveria considerar a entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei n.º 14.112/2020, que estabelece o prazo de três anos para a habilitação de créditos retardatários”
(pp. 07/08);
(ii)

“enquanto o quadro geral de credores não estiver consolidado, a habilitação retardatária de crédito não pode ser considerada intempestiva, sob pena de violar o princípio da paridade entre credores”
(p. 13); e que
(iii)
o indeferimento da habilitação
“por mero formalismo, num contexto de fraude massiva”
, ignora
“a justiça material que deve prevalecer”
(p. 14).

Pugna, então, pela reforma da sentença a fim de que seja admitida a habilitação, afastando-se a decadência,
“já que não há prejuízo processual enquanto o quadro de credores não estiver completo e consolidado, em respeito ao direito adquirido e ao princípio da irretroatividade”
(id 11417928, p. 15).

A certidão exarada no id 11417936 acusa a intempestividade do recurso,

havendo a Apelante se pronunciado a esse respeito em petição de id 11417939.

A Apelada ofertou suas contrarrazões no id 11417942, suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, na data da assinatura eletrônica do documento.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029912-46.2024.8.08.0024
APELANTE: NAYR GOMES DE SOUSA
APELADA: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por NAYR GOMES DE SOUSA contra sentença de id 11417922, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito deduzido em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, aqui Apelada, pronunciando a decadência do direito.

Em suas razões (id 11417928), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
o douto Juízo
a quo

“não enfrentou o argumento de que o termo inicial do prazo decadencial deveria considerar a entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei n.º 14.112/2020, que estabelece o prazo de três anos para a habilitação de créditos retardatários”
(pp. 07/08);
(ii)

“enquanto o quadro geral de credores não estiver consolidado, a habilitação retardatária de crédito não pode ser considerada intempestiva, sob pena de violar o princípio da paridade entre credores”
(p. 13); e que
(iii)
o indeferimento da habilitação
“por mero formalismo, num contexto de fraude massiva”
, ignora
“a justiça material que deve prevalecer”
(p. 14).

Pugna, então, pela reforma da sentença a fim de que seja admitida a habilitação, afastando-se a decadência,
“já que não há prejuízo processual enquanto o quadro de credores não estiver completo e consolidado, em respeito ao direito adquirido e ao princípio da irretroatividade”
(id 11417928, p. 15).

A certidão exarada no id 11417936 acusa a intempestividade do recurso,

havendo a Apelante se pronunciado a esse respeito em petição de id 11417939.

A Apelada ofertou suas contrarrazões no id 11417942, suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Verificada a existência de questões processuais capazes de obstar, em tese, a análise do mérito recursal, inicio este julgamento com o exame da tempestividade do recurso e do seu cabimento.

1. PRELIMINARMENTE: DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL

Como cediço, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, antes de apreciar o mérito do recurso, averiguar a presença dos pressupostos de sua admissibilidade.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os respectivos requisitos de admissibilidade, divididos e classificados, por Nelson Néry Júnior, em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

No que concerne ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal atinente à tempestividade, destaca-se valiosa e oportuna lição de Flávio Cheim Jorge, extraída de sua obra “Teoria Geral dos Recursos Cíveis”, 8ª edição, Revista dos Tribunais, 2017, p. 164, segundo a qual:

“A previsão de um prazo determinado para a interposição do recurso decorre de um valor funcional do direito, que é a segurança jurídica. Estatuindo o sistema um prazo para que a decisão venha a ser impugnada, ele acaba com a intranquilidade das partes, diante de uma situação em que a decisão pudesse ser vista e revista a qualquer momento. Fixando-se um prazo para a impugnação, as partes sabem que, uma vez não interposto o recurso, aquela situação não poderá ser mais alterada.”

No caso do recurso de apelação cível, o prazo para a sua interposição é de
15 (quinze) dias
, a teor do disposto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Esse prazo, em casos de intimação eletrônica, tem início no dia seguinte à consulta ao conteúdo da notificação ou ao término da tolerância para que a consulta seja realizada de forma voluntária (artigo 231, V, do Código de Processo Civil), ocorrido, na espécie, em
21.10.2024
.

Observadas as regras de contagem prescritas nos artigos 219,
caput
, e 224,
caput
, do estatuto processual em vigor, e considerando, ainda, o feriado que recaiu sobre o dia
28.10.2024
(Ato Normativo TJES 673/2023, republicado no DJe de 06.05.2024), tem-se como termo final do prazo para o manejo do recurso o dia
12.11.2024
, mesma data em que interposta a insurgência em apreço.

Impõe-se, pois, convir que o vertente apelo se apresenta tempestivo, salientando-se, por oportuno, que a certidão de intempestividade exarada em primeiro grau de jurisdição
“não vincula o órgão recursal, notadamente porque o art. 1.010, § 3º, do CPC, prevê expressamente que o juízo de admissibilidade da apelação será feito no Tribunal de Justiça após a remessa dos autos pelo Juízo prolator da sentença”
(TJES, Apelação Cível n.º 0040717-96.2013.8.08.0035, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 10.10.2023).

2. PRELIMINARMENTE: DO CABIMENTO DA APELAÇÃO

No que diz respeito ao requisito intrínseco de admissibilidade recursal relacionado ao cabimento, estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.009, que o recurso de apelação é o meio adequado para a impugnação da sentença, assim entendida, dentre outras, a manifestação pela qual o magistrado extingue o procedimento autônomo de habilitação retardatária de crédito.

Veja-se, a propósito, os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA.

HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES
.
EXTINÇÃO DO FEITO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO CABÍVEL
.
APELAÇÃO
.
FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
INAPLICABILIDADE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. ‘O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível’ (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro
,
não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. Precedentes.

3. Na hipótese, o recorrente requereu
habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro geral de credores
,
sendo o pedido extinto
, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei 11.101/2005, de modo que é a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível no caso concreto.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.971.003/RJ, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18.09.2023, DJe de 22.09.2023)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO

RETARDATÁRIA DE CRÉDITO
.
HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES
.
EXTINÇÃO DO FEITO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO CABÍVEL
.
APELAÇÃO
.
DESCABIMENTO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. ‘(...) O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ.’ (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

2. Hipótese em que o recorrente requereu
habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro-geral de credores
,
sendo o pedido extinto
, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.101/2005.

3.
A apelação
,
e não o agravo de instrumento
,
é o recurso cabível no caso concreto
,
devido à extinção do feito
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 1.887.207/RJ, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15.08.2022, DJe de 26.08.2022)”

Rejeita-se, portanto, a arguição preliminar de inadequação da via eleita.

3. DO MÉRITO RECURSAL

Quanto ao mérito da vertente insurgência, sabe-se que, após as alterações legislativas promovidas pela Lei Federal n.º 14.112/2020, uma vez deferida a recuperação judicial e expedido o edital, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados, e qualquer pedido apresentado após tal prazo será recebido como habilitação retardatária, respeitado, contudo, o prazo decadencial de três anos, consoante disposição legal expressa contida nos artigos 7º, § 1º e 10, § 10, da Lei Federal n. º 11.101/2005,
in verbis
:

“Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

[...]

Art. 10 Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

[...]

§ 10 O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)”

Ao debater sobre a matéria, e à luz da restrição introduzida pela nova lei, o Colendo o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei n.º 14.112/2020, o prazo de três anos terá como termo inicial o dia
23.01.2021
, quando entrou em vigor o mencionado diploma normativo.

A propósito, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005.

1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.

3. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência.

4.
No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020
,
o prazo a que alude o artigo 10
,
§ 10
,
da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020
.

5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n.º 2.110.265/SP, Relator: Ministro RICARDO VILAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24.09.2024)”

Destarte, tendo sido decretada a falência da apelada em
09.09.
2019
, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, o triênio decadencial para a habilitação do crédito da Apelante teve início em
23.01.2021
, como bem observou o douto Juízo
a quo
,

de modo que, ao tempo do ajuizamento da presente ação, em
23.07.2024
, já havia se operado a decadência do direito autoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e por não haver de se cogitar de flexibilização casuística de norma cogente, sob pena de grave violação à isonomia e à segurança jurídica, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Inviável a majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de prévia fixação da verba em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)